Tribunal: TJES
Processo: 5005429-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005429-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMBEV S.A. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DE 10%. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE ERRO DE BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por AMBEV S/A e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a incidência de multa de 10% sobre o valor apurado de R$ 37.692.839,35 no auto de infração nº 5.015.123-3 e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 10%.

2. A AMBEV sustenta nulidade do auto de infração por erro na base de cálculo e ausência de prejuízo ao erário, enquanto o Estado afirma inexistência de sucumbência, alegando que as reduções aplicadas na multa e exclusões de períodos e notas fiscais já haviam sido reconhecidas na esfera administrativa antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a alegação de nulidade do auto de infração por erro na base de cálculo configura inovação recursal;

(ii) definir se a penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória é legítima na ausência de prejuízo efetivo ao erário;
(iii) examinar se a sentença incorreu em erro ao reconhecer como parcial o pedido já atendido na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade do auto de infração por erro na base de cálculo não foi suscitada na petição inicial nem discutida em primeira instância, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC, motivo pelo qual não deve ser conhecida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não se admite a introdução de fundamento novo apenas em sede recursal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/11/2023).

5. A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória — omissão na escrituração fiscal —, cuja sanção independe da comprovação de dano ao erário, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp n. 1.116.792/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 14/12/2010).

6. As obrigações acessórias têm natureza instrumental e seu descumprimento, ainda que não implique perda de arrecadação, compromete a fiscalização tributária e enseja penalidade pecuniária legítima.

7. Verificou-se que as reduções da multa para 10%, a exclusão de parte do período de 2010 e das notas fiscais já escrituradas foram reconhecidas no contencioso administrativo, antes da propositura da ação, de modo que a sentença não alterou a situação fática da parte, o que torna improcedente o pedido autoral.

8. Diante disso, impõe-se o provimento do recurso do Estado para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória, com a redistribuição da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da AMBEV parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de vício na base de cálculo do auto de infração não arguida na inicial constitui inovação recursal e não pode ser apreciada em sede de apelação.

2. A penalidade por descumprimento de obrigação acessória é legítima, ainda que não haja comprovação de prejuízo ao erário.

3. Reconhecidas administrativamente as reduções da multa e exclusões de períodos e notas fiscais antes da ação judicial é improcedente o pedido de anulação da autuação.

4. A fixação de honorários deve observar o grau de sucumbência e o trabalho recursal desenvolvido, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 329, I, 1.013, §1º, e 85, §2º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75, §4º-A, II, “a”; Lei Estadual nº 11.119/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 20/11/2023; STJ, REsp n. 1.116.792/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 14/12/2010; TJ-SP, Apelação Cível n. 0004334-21.2014.8.26.0153, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 13/06/2023; TJ-PR, Apelação Cível n. 0009380-53.2025.8.16.0130, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, j. 06/10/2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 1002720-47.2024.8.11.0050, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 19/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente o recurso da autora e, nesta parte, negar-lhe provimento; conhecer e dar provimento ao apelo do ente público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005429-20.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: AMBEV S/A

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO - PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença id. 14235248, integrada no id. 14235253, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
AMBEV S/A
, para determinar que a multa de 10% aplicada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no auto de infração nº 5.015.123-3,

incida sobre o valor apurado de R$ 37.692.839,35 (trinta e sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Ainda, condenou o ente público ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) do valor da multa.

Em suas razões, id. 14235254, a
AMBEV S/A
sustenta a nulidade do auto de infração, porquanto ficou comprovada a escrituração de diversos valores apurados pelo fisco como não escriturados, indicando o erro na base de cálculo para a imposição da multa.

Alega, ainda, que a penalidade não ter respeitou as diretrizes que norteiam a aplicação de multas tributárias por descumprimento de obrigação acessória, uma vez que constatada a ausência de prejuízo ao erário e ao procedimento de fiscalização.

Pois bem.

Da leitura da exordial e de sua
emenda é possível vislumbrar que a autora, aqui recorrente, ingressou em juízo questionando a autuação fiscal sob os seguintes argumentos:

(i) ausência de comprovação de prejuízo ao fisco que desse ensejo à aplicação da multa;

(ii) impossibilidade de incidência de juros moratórios superiores à taxa Selic;

(iii) abusividade da multa: ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade;

(iv) ofensa aos princípios da capacidade contributiva e vedação ao confisco.

Desse modo, resta evidente que a recorrente não alegou na origem a insubsistência e nulidade do auto de infração por vício na aferição da base de cálculo e da impossibilidade de correção desta.

Também não se discutiu, perante o juízo
a quo,
a nulidade do auto de infração em razão da inexistência de base de cálculo exata e líquida para aplicação da multa pretendida.

Há, no ponto, flagrante ampliação extemporânea da causa de pedir, impedindo a sua análise pelo colegiado, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TAXA DE FRUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2
. Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) E ainda, "o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

É relevante ponderar que todo o contraditório exercido na origem tem como fundamento e limite as alegações deduzidas na exordial e a defesa em contestação, de modo que a questão aqui debatida sequer foi objeto de discussão e, de conseguinte, de instrução probatória, porquanto sequer foi objeto da perícia realizada.

Em caso análogo, cito:

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE ENCARGOS FINANCEIROS. VENDAS A PRAZO . CRÉDITO. AUTUAÇÃO. Recursos desfiados contra r. sentença que deliberou parcialmente procedentes os embargos, expurgando parte da execução e determinando sujeição dos juros ao patamar da taxa SELIC . 1. Acolhimento dos embargos à execução fiscal de alto valor que determina a observância ao reexame necessário, do qual se conhece. 2. Preliminar de não conhecimento do apelo fazendário . Rejeição. Ausência de impugnação ao laudo que não impede discussão sobre a prova em grau recursal.
3. Inovação recursal no recurso da embargante, que desfia matérias – indicado erro de direito na autuação e suposta atualização da base de cálculo da multa – não veiculadas na inicial . Violação ao contraditório e ampla defesa. Não conhecimento do recurso nessas partes
. 4. Mérito . Direito ao creditamento de ICMS recolhido sobre encargos financeiros decorrentes de vendas a prazo reconhecido em título judicial transitado em julgado. Indicada ausência de prova dos custos suportados elidida, em parte, na perícia contábil. Prova dos encargos que não se limita a uma forma fixa, envolvendo o custo operacional da empresa. Comprovação que, realizada em parte, dá ensejo a parcial extinção da autuação fiscal . Juros de mora. Inconstitucionalidade do patamar de juros previsto nos arts. 85 e 96 da Lei nº 6.374/89, em redação dada pela Lei 13 .918/2009, reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Taxa aplicada a juros de mora que supera o patamar da SELIC. Afastamento devido. Multa punitiva correspondente a 100% do valor do tributo devido . Inexistência de ofensa ao princípio do não confisco. Juros de mora sobre multa punitiva previstos na legislação de regência. Inteligência do art. 96 da Lei Estadual n . 6.374/89. Recursos desprovidos. 5 . Reexame necessário. Condenação a título de sucumbência. Ajuste. Sucumbência recíproca que impõe distribuição proporcional das custas e honorários . Artigos 85, § 2º, e 86 do CPC. Redistribuição, observando a vitória da embargante da ordem de 25% do crédito fiscal. Honorários sucumbenciais que, fixados nos patamares mínimos previstos, devem ter por base o valor do benefício econômico auferido por cada parte. Sentença parcialmente reformada . RECURSOS DA EMBARGANTE CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO; RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP DESPROVIDO, E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.(TJ-SP - Apelação Cível: 0004334-21.2014.8 .26.0153 Cravinhos, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 13/06/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2023)

De conseguinte,
não conheço
do apelo quanto a essa questão.

VOTO - MÉRITO

A
AMBEV S/A
alega que a penalidade não respeitou as diretrizes que norteiam a aplicação de multas tributárias por descumprimento de obrigação acessória, haja vista que constatada a ausência de prejuízo ao erário e ao procedimento de fiscalização.

Por seu turno, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, id. 14235257, afirma a inocorrência de sucumbência, uma vez que, antes do ajuizamento da demanda, em sede administrativa a Fazenda já havia reduzido o percentual da multa para 10% (dez por cento) e excluído o período de 2010 a 2013, o que indica que a autora não foi vencedora em nenhum pleito.

Pugna pelo reconhecimento da sucumbência autoral com a fixação de honorários sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões respectivas, id. 14235261 e id. 14235262, pelo desprovimento.

Infiro do id. 14234292, que inicialmente a autora foi autuada (auto de infração n° 5.015.123-3) por deixar de registrar na EFD (Escrituração Fiscal Digital) as notas fiscais de entradas relacionadas ao período de 01/2010 a 12/2013, no valor total nominal de R$41.903.908,85 (quarenta e um milhões, novecentos e três mil, novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos).

A requerente impugnou o auto de infração, aduzindo a impossibilidade de autuação no período de janeiro a dezembro de 2010, a existência de notas abrangidas pelo período de autuação, que foram corretamente escrituradas, e a desproporcionalidade da multa de 20% sobre o valor da operação.

A primeira instância administrativa acolheu parcialmente a impugnação, excluindo do período da autuação as notas escrituradas, comprovadas no momento da impugnação.

Tal circunstância ensejou o reconhecimento do valor nominal de R$40.529.333,90 e de multa de R$8.105.866,78.

Em sede recursal, foram excluídos os lançamentos correspondentes ao ano de 2010, porquanto a norma utilizada para o lançamento (art. 75, §4ºA, II, a, da Lei nº 7.000/01) teve sua vigência iniciada após a constituição da autuação, bem como foi reconhecida a aplicação retroativa da Lei nº 11.119/2020, que introduziu alterações na Lei nº 7.000/2001 e reduziu a multa de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) do valor constante do documento.

Quanto à tese da autora de que a autuação é ilegítima, face a inexistência de impacto negativo no recolhimento do ICMS ou prejuízo comprovado aos cofres públicos, é certo que a penalização pelo descumprimento de obrigação acessória não está condicionada a tal questão.

Relembro que a obrigação tributária é principal ou acessória, sendo a última aquela que tem objeto auxiliar a fiscalização e arrecadação tributária.

A respeito, cito o seguinte precedente do STJ:

(...) 6.
Destarte, o ente federado competente para instituição de determinado tributo pode estabelecer deveres instrumentais a serem cumpridos até mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o pleno exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública Tributária, assecuratório do interesse público na arrecadação
. (...)

(REsp n. 1.116.792/PB, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010.)

Assim, ao interesse da arrecadação, as obrigações acessórias, se descumpridas, não produzem, direta e imediatamente, prejuízo pecuniário para o fisco.

Não obstante, o descumprimento dela, ainda que não repercuta de imediato na arrecadação, impede a correta fiscalização tributária, sendo adequada a autuação fiscal.

Sobre o tema, a jurisprudência é clara:

Ementa: Direito tributário e direito processual civil. Embargos de declaração cível. Validade das multas aplicadas pelo Município de Paranavaí e limites da atualização monetária e juros de mora. Embargos de declaração rejeitados . I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, limitando a atualização monetária e os juros de mora à taxa SELIC, mantendo a validade das multas aplicadas pelo Município de Paranavaí e a legitimidade da incidência da multa moratória sobre o crédito tributário, com a alegação de omissão quanto à distribuição proporcional do ônus sucumbencial. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que justifique a aplicação do art. 86 do CPC, referente à distribuição proporcional do ônus sucumbencial e das custas processuais, em razão da alegação de sucumbência recíproca. III . Razões de decidir3. Os embargos não demonstram qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, afastando a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC . 4. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o recurso de apelação foi parcialmente provido apenas no ponto referente à limitação dos encargos à taxa SELIC, mantendo a integralidade da condenação quanto às multas e à constituição do crédito tributário. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que o critério para a distribuição das verbas sucumbenciais é o número de pedidos formulados e atendidos, e não a modificação mínima ou acessória . 6. A pretensão de rediscutir a matéria já decidida não é cabível por meio de embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar vícios no acórdão.IV. Dispositivo e tese7 . Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão em seu inteiro teor.
Tese de julgamento: A aplicação de multas por descumprimento de obrigações acessórias na legislação tributária municipal é legítima, independentemente da demonstração de prejuízo ao erário
, e a incidência de juros de mora sobre a multa fiscal punitiva é permitida, devendo a atualização monetária e os juros ser limitados à variação da Taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. (...)

(TJ-PR 00093805320258160130 Paranavaí, Relator.: ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 06/10/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS . INIDONEIDADE DOCUMENTAL. SIMULAÇÃO DE OPERAÇÃO PARA FRUIÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO FISCAL. AUTUAÇÃO FISCAL LASTREADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS. MULTA DE 30% . NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal relativa ao Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1142065-8, lavrado em 04/09/2019, decorrente de autuação por suposta inidoneidade de nota fiscal emitida pela empresa Produtcampo para fruição indevida de benefício fiscal do PRODEIC, com exigência de ICMS e aplicação de multa de 30% . A autora alegou que o tributo foi devidamente destacado, que não houve inadimplemento da obrigação principal, questionando ainda os critérios de correção, juros e a constitucionalidade da penalidade aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inidoneidade do documento fiscal afasta a presunção de cumprimento da obrigação principal de recolhimento do ICMS; (ii) estabelecer se a ausência de prejuízo ao erário torna nulo o lançamento tributário; (iii) determinar se os critérios de correção monetária e juros aplicados pela Fazenda Estadual são ilegais ou abusivos; e (iv) verificar a eventual inconstitucionalidade da multa de 30% sobre o valor da operação . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A emissão de documento fiscal inidôneo configura infração à obrigação acessória, convertendo-se em obrigação principal de pagar penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, § 3º, do CTN, independentemente da ocorrência de inadimplemento do tributo . 4. O destaque do ICMS em nota fiscal não supre a idoneidade do documento quando este se mostra inválido por simular operação, inviabilizando sua eficácia jurídica e fiscal. 5. A autuação fiscal baseada em elementos objetivos – como cronologia de DANFEs, rota de circulação e análise logística – é suficiente para sustentar a presunção de legitimidade do lançamento, cabendo à parte autora desconstituí-la com prova robusta, o que não ocorreu .
6. A penalidade por inidoneidade documental não exige comprovação de dano efetivo ao erário, por se tratar de sanção por descumprimento de dever instrumental, nos termos dos arts. 35-B e 45 da Lei Estadual nº 7.098/1998 .
7. A multa de 30% sobre o valor da operação não ostenta caráter confiscatório, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme interpretação do art. 150, IV, da CF. 8 . A Fazenda Estadual observou os critérios legais para aplicação de atualização monetária e juros, inexistindo nos autos prova de excesso concreto que justifique intervenção judicial. 9. Não se verifica nulidade formal do TAD, nem cerceamento de defesa, tendo sido garantido contraditório e ampla defesa em todas as etapas do procedimento. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inidoneidade de documento fiscal gera obrigação principal de natureza sancionatória, ainda que o imposto tenha sido destacado . 2. A validade do lançamento fiscal por infração formal independe da comprovação de prejuízo concreto ao erário. 3. A multa de 30% por emissão ou utilização de documento fiscal inidôneo não configura confisco, desde que observados os critérios legais de proporcionalidade . 4. A alegação de excesso nos índices de correção e juros exige comprovação aritmética concreta a cargo da parte interessada. 5. A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente se afasta mediante prova robusta e específica apresentada pelo contribuinte .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027204720248110050, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 19/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/09/2025)

Vencida essa questão, passo à análise do recurso interposto pelo ente estadual.

Relembro que a tese recursal é de que houve equívoco da sentença, porquanto, antes do ajuizamento da demanda, em sede administrativa a Fazenda já havia reduzido o percentual da multa para 10% (dez por cento), excluído o período anterior a 28/12/2010 e as notas fiscais comprovadamente escrituradas no contencioso administrativo.

Inclusive, a perícia judicial foi clara ao indicar que o valor de base de cálculo considerado após o julgamento do recurso administrativo era de R$37.692.839,35 (trinta e sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), sobre o qual deveria incidir a multa de 10% (dez por cento), valor que corresponde àquele reconhecido na sentença.

No próprio documento trazido pela AMBEV aos autos, no julgamento do recurso administrativo ficou determinado, para além da aplicação da norma benéfica com redução da multa de 20% para 10%, um limitador de 50.000 VRTEs por período de apuração, cuja incidência também foi considerada na perícia (apêndice 1), que é mais favorável à AMBEV que a própria sentença.

Ressalto que o reconhecimento de que a multa havia sido reduzida na esfera administrativa consta da petição de emenda à inicial.
In verbis
:

06. Vale destacar que o Conselho Estadual de Recursos Fiscais do Estado do Espírito Santo acolheu parcialmente as alegações levadas pela Autora na esfera administrativa, tudo isto
para:

(i) excluir do lançamento o valor de R$ 224.392,15, relativos às notas fiscais que tiveram sua escrituração devidamente confirmada na EFD;

(ii) excluir do lançamento o período de janeiro a dezembro de 2010, diante da retroatividade benéfica da Lei. Isto porque, o §4º, do art. 75, §4º, inciso II, alínea “a” da lei nº 7.000/2001,
somente produziu efeitos a partir de 28/12/2010, com a publicação da Lei 9.605/2010;

(iii) redução da multa aplicada de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), diante da retroatividade benéfica em face do advento da Lei nº 11.119/2020, que introduziu alterações na Lei n.º 7.000/2001.

Assim, embora a sentença tenha julgado parcialmente procedente o pedido, o fez de forma errônea, porquanto aquilo que fora reconhecido no
decisum
judicial já havia sido realizado administrativamente antes do ajuizamento da ação, ou seja, o pronunciamento judicial não alterou a situação fática da autora.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do recurso da autora e, nessa extensão,

nego-lhe provimento.
Por sua vez,
conheço e dou provimento ao recurso do requerido
, de modo que julgo improcedentes os pedidos autorais, resolvendo a demanda na forma do art. 487,I, do CPC.

Via de consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)